Tribunal: TJDFT
Processo: 0748235-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO DESTA TURMA, QUE NÃO ANALISA PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença combatida, que julgou improcedentes visavam à anulação do auto de infração S001261817 e do processo administrativo por ele deflagrado. Alega que o acórdão foi omisso quanto a falta de marcação de diversos pontos no auto de constatação, o que causaria a sua nulidade. Outrossim, aponta omissão quanto ao pedido subsidiário, concernente à nulidade das decisões administrativas por falta de fundamentação.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. No caso, estão presentes as omissões apontadas.
III. Alega a parte embargante que o acórdão enfrentou a questão da suposta contradição existente no auto de constatação, porém não a ausência de preenchimento de todos os dados. Da análise do auto de constatação (ID 14676863 - Pág. 7) verifica-se inexistir omissão relevante em seu preenchimento. O auto deve ser preenchido de maneira que se possa obter os elementos que levaram a concluir pelo estado de embriaguez do condutor, o que é possível depreender do documento impugnado pela parte embargante.
IV. No que toca ao pedido subsidiário, de nulidade do processo administrativo, melhor sorte não assiste ao embargante. As decisões administrativas rechaçadas, apresentam fundamentação coerente e suficiente, ainda que sucintas (v.g ID 14676864 - Pág. 10; 14676864 - Pág. 29). Assim, na esteira de precedentes deste e. TJDFT, inexiste nulidade em decisões administrativas fundamentadas de maneira sucinta, clara e de acordo com complexidade do caso, não se considerando nula pelo simples fato de não ter acolhido a pretensão da parte: (Acórdão 1167673, 07099200420188070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 268127, 20060110180429APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: VASQUEZ CRUXÊN, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 19/4/2007. Pág.: 83).
V. Embargos conhecidos e acolhidos para suprir as omissões apontadas, sem efeitos infringentes.